Tribunal: TJDFT
Processo: 0715058-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE MÚTUO ENTRE PARTICULARES. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE PARTE DOS VALORES COBRADOS DECORREM DA AVENÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. “[ ] 4. Em se tratando de contrato de mútuo de coisa fungível, dinheiro, nada obsta que a avença sob seja feita na forma verbal, haja vista não se tratar de contrato formal e solene. Sobre o tema, esclarecedores são os termos do artigo 107, do CC, donde se extrai que "a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir”. [ ] (Acórdão 1064397, 20160110658954APC, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/11/2017, publicado no DJE: 4/12/2017. Pág.: 352/367)"
2. Juntada de comprovantes de depósito e transferências de valores sem definição de que tais transações tenham sido efetuadas pelo autor-apelante à ré-apelada em razão de contrato de mútuo verbal firmado entre as partes não se mostra suficiente para definir relação de tais quantias com a pactuação.
3. Recurso conhecido e desprovido.